Tribunal: TJMT
Processo: 1006162-03.2017.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006162-03.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 974.444.131-34 (APELADO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), ELIZABETH PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 02.357.659/0001-25 (APELANTE), ADRIANA BARBOSA - CPF: 262.785.848-32 (ADVOGADO), LEONARDO ANTONIO CORREIA LIMA DE CARVALHO - CPF: 053.350.334-52 (ADVOGADO), PEDRO CELESTINO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 066.842.924-03 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0005-98 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0005-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PISO PORCELANATO – VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE – DEVER DE INDENIZAR – EXCLUSÃO PARCIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada"
. Assim, considerando que ao pedido de exclusão do valor de R$ 8.035,34 (oito mil, trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) da indenização por dano material não foi objeto de insurgência no momento em que a Apelante apresentou contestação, inconteste a inovação recursal e o impedimento desta Corte à analise do pedido.

Não há qualquer erro de fato no capítulo da sentença que, ao proceder o julgamento antecipado da lide, fez constar a ausência de

produção de prova pericial no produto (pisos de porcelanato), isso porque, está comprovado nos autos que inobstante ter sido intimada, duas vezes, para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

De acordo com os artigos 12, § 3.º, do Código de Defesa do Consumidor o fabricante respondente, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos em seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, exceto quando comprovar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O conjunto fático probatório demonstra que o piso porcelanato adquirido pelo Recorrido foi afetado por manchas e, em que pese a Apelante afirmar a culpa do consumidor em virtude da utilização de produto inadequado de limpeza, sequer constituiu provas robustas nesse particular. Logo, deve indenizar o Recorrido pelos danos que causou.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006162-03.2017.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elizabeth Porcelanato Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Renato Ferreira de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 12.828,13 (doze mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos) a título de indenização por dano material, com correção monetária (INPC)

a partir do desembolso e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Condenou a empresa, também, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês) a partir do arbitramento.

Por fim, diante da sucumbência mínima do Autor, condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante alega que o orçamento apresentado pelo Recorrido no valor de R$ 8.035,34 (oito mil, trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) não comprova o efetivo desembolso/pagamento da mão-de-obra. Logo, não há falar em indenização por dano material dessa quantia.

Assegura que o Juiz incorreu em erro de fato ao fundamentar que a Apelante silenciou quanto à produção de prova pericial.

Afirma que na vistoria
in loco
foi identificado que o Apelado utilizou produto inadequado para limpeza dos pisos.

Ressalta que os defeitos provocados pelo uso impróprio do produto não são de responsabilidade do fabricante.

Aduz que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano extrapatrimonial e, via de consequência, está ausente o dever de indenizar o Apelado.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias com a condenação do Apelado/Autor ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 109016994.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Renato Ferreira de Souza
ingressou com
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Elizabeth Porcelanatos Ltda
e
Todimo Materiais para Construção S.A..

Em síntese, o Autor alegou que adquiriu 120m2 de piso porcelanato da marca Elizabeth na loja da 2.ª Ré e que, depois de instalado, foi constatada a presença de manchas.

Frisou que mesmo seguindo as recomendações da fabricante (primeira requerida) quanto aos procedimentos de limpeza do piso, e dos vendedores da loja onde comprou o produto (segunda requerida), os quais alegaram que as manchas iriam sumir, com o passar dos anos estas se alastraram por completo no piso porcelanato que estava instalado em todo o imóvel, dando aspecto de casa suja, encardida, mal cuidada.

Disse que, na vistoria
in loco,
o preposto da fabricante afirmou que as manchas eram definitivas e que não sairiam com limpeza; contudo, para sua surpresa, fez constar no Laudo Técnico que as manchas apresentadas no piso não eram resultado de vício de produção, mas decorrente de ataque químico provocado pela utilização de produtos não recomendados para a limpeza e/ou manutenção de revestimentos cerâmicos.

Verberou que a conclusão do laudo não condiz com a realidade e que, além de não obter êxito na tentativa de resolução amigável da lide junto à fabricante, a vendedora se recusou a solucionar o problema.

Posto isso, requereu a condenação solidária das Rés ao pagamento de R$ 17.035,54 (dezessete mil, trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) a título de dano material e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Contestação de
Elizabeth Porcelanatos Ltda
no ID. 109016493 e,
Todimo Materiais para Construção S.A.
no ID. 109016951.

Réplica no ID. 109016955.

No saneador proferido em 07/11/2018, o Juiz rejeitou a prejudicial de decadência, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da
Todimo Materiais para Construção S.A.
, fixou o ponto controvertido e intimou as parte para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 109016962).

O Autor manifestou-se pela produção de prova pericial (ID. 109016963) e a Ré permaneceu em silêncio, conforme certidão de ID. 109016964.

Inobstante isso, o Juiz proferiu despacho em 11/09/2019 intimando as partes, mais uma vez, para especificação de provas. Nesta oportunidade, o Autor reiterou o pedido de prova pericial (ID. 109016971), enquanto que a Ré deixou transcorrer
in albis
o prazo processual (ID. 109016972).

O pedido da parte autora foi deferido, conforme decisão de Id. 109016974.

Após a apresentação dos honorários periciais, a Ré compareceu nos autos para apresentar seus quesitos e dizer que a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária incumbe ao Autor.

Na decisão de ID. 109016982, o Juiz inverteu o ônus da prova, determinando que a parte ré trouxesse aos autos toda a documentação referente ao caso em comento.

Diante do elevado valor dos honorários periciais (R$ 64.550,00), considerando ser duas vezes maior do que o próprio valor atribuído à causa, o Autor desistiu da prova (ID. 109016985), cujo pedido foi homologado pelo Juiz.

Sobre esse
decisum
não houve qualquer manifestação da Ré, conforme certidão de ID. 109016987.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral para condenar a Ré ao pagamento de R$ 12.828,13 (doze mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos) a título de indenização por dano material, com correção monetária (INPC)

a partir do desembolso e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Condenou a empresa, também, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês) a partir do arbitramento.

Por fim, diante da sucumbência mínima do Autor, condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a
Elizabeth Porcelanato Ltda.
interpôs este Recurso.

De proêmio, quanto ao pleito de exclusão do valor de R$ 8.035,34 (oito mil, trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) da indenização por dano material em virtude da não comprovação do efetivo desembolso pelo Apelado, cinge registrar que esta questão sequer foi objeto de insurgência no momento em que a Apelante apresentou contestação.

Da leitura da peça defensiva encartada no ID. 109016493, observa-se que a parte afirmou apenas que os valores concernentes ao aluguel (R$ 4.000,00) e montagem e desmontagem de móveis planejados (R$ 1.060,00) não mereciam guarida em virtude da falta de comprovação de tais desembolsos.

Denota-se, pois, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa que considerou
todas
as despesas elencadas pelo Apelado para a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano material na importância de R$ 17.035,54 (dezessete mil, trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Noutro ponto, a Apelante sustenta que o Juiz incorreu em erro de fato ao fundamentar que a empresa silenciou quanto à produção de prova pericial.

Como é cediço, ocorre o erro de fato quando a sentença admite acontecimentos inexistentes ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido.

No caso concreto, melhor sorte não assiste à Apelante pois, conforme relatado, nas duas oportunidades em que a empresa foi
intimada
para especificar as provas que pretendia produzir, o prazo processual transcorreu
in albis
.

Se não fosse o bastante, observa-se que após a homologação do pedido de desistência do Autor/Apelado à produção de prova pericial, em que pese intimada a se manifestar, a Apelante, novamente, optou por ficar em silêncio.

Assim, não há qualquer erro de fato no capítulo da sentença que, ao proceder o julgamento antecipado da lide, fez constar a ausência de

“produção de prova pericial no produto (pisos de porcelanato) porque foi dispensada pela autora em razão valor dos honorários propostos, bem como a requerida, apesar de devidamente intimada, silenciou, não sendo requerida a produção de outras provas”.

Noutro ponto, a Recorrente defende a inexistência de vício no produto, assim como do dever de indenizar o consumidor.

Consoante dicção do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o
fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Nota-se, portanto, que a responsabilidade é objetiva e se afasta somente quando o fabricante
comprovar
que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, ao ajuizar a ação o Apelado noticiou que o piso instalado em sua residência continha manhas que o deixava com a aparência de sujo/encardido. Para comprovar o alegado, acostou aos autos as imagens fotográficas que, de modo claro, retrata as afirmações discorridas.

Já a Apelante na peça defensiva, levantou a tese de que as manchas decorreram da má utilização do produto pelo consumidor que utilizou de produto de limpeza incompatível com o piso porcelanato.

No entanto, qualquer prova robusta apresentou nesse particular.

O laudo técnico produzido de modo unilateral pela Apelante após a vistoria in loco não é suficiente para comprovar a tese defensiva, sobretudo quando invertido o ônus da prova pelo Juiz.

Assim, considerando a homologação do pedido de prova pericial formulado pelo Autor e do teor da decisão que inverteu o ônus da prova (ID. 109016982), incumbia à Apelante insistir pela perícia; contudo, ao que se extrai da Certidão de ID. 109016964, 109016972 e 109016987) a empresa deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

Nessa linha de intelecção, inconteste que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 14, § 3.º do CDC para afastar a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor, ou seja,
não comprovou
a inexistência do vício tampouco a culpa exclusiva do Apelado ou de terceiro.

Assim, sem embargos às ilações da Recorrente, inconteste o seu dever de indenizar o Apelado.

Cinge ressaltar, no que se refere à indenização por dano moral, que o Código Consumerista expõe no artigo 14 que o
fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA – PISO DE PORCELANATO – PEÇAS COM PIGMENTAÇÕES DIFERENTES – DEFEITO DO PRODUTO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EXIGÍVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. No entanto, a hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fabricante, o qual responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor pelos defeitos do produto que comercializa, nos termos do art. 12, caput, do CDC, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade. II - No caso concreto, resta caracterizado o defeito no produto. Assim sendo, a Apelante deverá ressarcir a integralidade do valor despendido pela Autora com a aquisição do produto (porcelanato), tudo em conformidade com a ilustrada sentença. Aqui, descabe qualquer análise sobre o montante fixado na sentença, ante a ausência de insurgência recursal, neste ponto. III - Induvidosa, in casu, a exigibilidade da indenização por danos morais, ressalvando-se que a sanção não é decorrente do simples descumprimento do contrato, mas sim do manifesto descaso dispensado à cliente e do transtorno causado à rotina doméstica e familiar da Autora. Restou demonstrado que a parte Autora manteve contato com a Apelante por e-mail, posteriormente formulou reclamação junto ao PROCON, sem que nenhuma solução lhe tenha sido apresentada. IV- No tocante ao quantum indenizatório, está harmonizado com o preceito contido no artigo 944 do Código Civil (“A indenização mede-se pela extensão do dano”), cabendo observar que a sanção estabelecida é compatível com o agravo sofrido pela Autora, bem como com a dimensão do ato ilícito e com a capacidade econômica dos Réus.
(TJMT. Apelação 10015166120168110045. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgado em 03/11/2020. Publicado em 07/11/2020).

Registro, por fim, que não há pedido
expresso
da parte Recorrente para a redução do valor da verba indenizatória e, por esse motivo, mantenho o
quantum
fixado pelo Juiz singular.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022